Tribunal: TJDFT
Processo: 0702276-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0702276-61.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CAPITAL FINANCIAL CENTER, CHARBEL INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA - ME RECORRIDO: CHARBEL INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA - ME, CAPITAL FINANCIAL CENTER RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Vistas às partes, em 05 (cinco) dias sobre o retorno dos autos. Brasília/DF, 20 de março de 2023 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator